Tribunal: TJDFT
Processo: 0750736-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750736-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PHILCO ELETRONICOS SA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PHILCO ELETRONICOS SA contra o acórdão de ID 24744633, que negou provimento ao agravo de instrumento. O embargante requer seja eliminada a contradição no acórdão, com a reconsideração/retratação da decisão, por ser medida de melhor direito e ao final seja deferida o efeito suspensivo para que seja suspensa a exigibilidade do crédito, ante o seguro garantia apresentado nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pugna ainda pelo reconhecimento do pré-questionamento para fins de atendimentos aos requisitos legais e a possibilidade de interposição de recurso aos tribunais superiores. A parte embargada deixou de apresentar as contrarrazões ao recurso (ID 27814219). É o breve relato. Decido. Evidencia-se que os autos de origem possuem sentença com resolução de mérito (ID 89689805). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator